Tribunal: TJDFT
Processo: 0709214-08.2024.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO SIMPLES TENTADO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VERSÃO DEFENSIVA. DESCONFORMIDADE COM O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. APREENSÃO DE INSTRUMENTO DO CRIME. LAUDO DE EFICIÊNCIA. TENTATIVA DE FUGA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, merecendo credibilidade, mormente, quando respaldados em outros elementos de prova, como é o caso.
1.2 A autoria e a materialidade do crime de furto simples tentado restam devidamente comprovadas pelo farto acervo probatório, em especial, pelos depoimentos firmes e coesos dos policiais militares, pela apreensão do instrumento utilizado para o corte dos cabos (faca) e pelo laudo de exame de eficiência atestando a aptidão do objeto para a prática do furto.
2. A versão apresentada pelo apelante, no sentido de que estaria sob efeito de drogas e apenas buscava auxílio para sair do bueiro, mostra-se isolada nos autos e contraditada pelas provas produzidas, como a ausência de lesões recentes atestada em laudo pericial, a tentativa de fuga ao ser abordado pela polícia e a apreensão de uma faca no local dos fatos.
3. O arquivamento do inquérito policial em relação a eventual corréu, diante da existência de elementos frágeis de autoria/participação, não desnatura a responsabilidade penal do apelante, cuja conduta foi individualmente comprovada pelos elementos dos autos.
4. Pena bem dosada, em atenção ao disposto nos artigos 59 e 69 do Código Penal.
5. Recurso conhecido e desprovido.